Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-81.2018.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.O procedimento de apuração de falta disciplinar está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta grave, o que não se verificou no presente caso. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDIMAR RABELO SILVA (ADV. PATRICIA AYRES DE MELO E OUTRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001464-81.2018.14.0028
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A FALTA GRAVE. RECURSO PROVIDO.
O procedimento de apuração de falta disciplinar está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta grave, o que não se verificou no presente caso.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal na 20ª Sessão Ordinária por Videoconferência, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: EDIMAR RABELO SILVA (ADV. PATRICIA AYRES DE MELO E OUTRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N.º 0001464-81.2018.14.0028
RELATÓRIO

EDIMAR RABELO SILVA,
interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que homologou Procedimento Disciplinar Penitenciário e reconheceu a prática de falta grave.

Consta nos autos que não restou comprovado no PDP o envolvimento do agravante na prática de falta grave, ausente de materialidade e autoria, cabendo o arquivamento do procedimento e manutenção da data-base para obtenção de novos benefícios.

Desta forma, a defesa requer a absolvição por ausência de provas, e em consequência seu arquivamento, mantendo a data-base do apenado para obtenção de novos benefícios.

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o improvimento do recurso, mantendo-se os exatos termos da decisão atacada.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada.

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
provimento
do Recurso.

É o relatório.

V O T O:

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

Consoante relatado pleiteia o agravante o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a sua absolvição, por ausência de provas robustas que corroborem com a tese de que houve uma efetiva participação do apenado nos fatos apurados.

Primeiramente, ressalta-se que os fatos aduzidos na ocasião das razões recursais são referentes a dois Procedimentos Disciplinares Penitenciários distintos, instaurados pelas portarias n°015/20180CRAMA e n°03/2019-CRAMA, onde se dá maior ênfase ao fato de tentativa de fuga após serrar a grade da ventana da cela em que o agravante se encontrava.

A decisão colacionada nos autos que homologou o PDP e reconheceu a prática de falta grave pelo ora agravante se refere ao Procedimento instaurado pela portaria n°003/2019-CRAMA, referente à escavação de túnel no pavilhão B, na cela 14. Ademais, às fls. 89, consta informação do Juízo
a quo
no sentido de que a falta grave apurada no procedimento 015/2028 fora absolvida pela falta apurada no Procedimento 003/2019.

O relatório conclusivo da Comissão recomendou que fosse reconhecida a falta grave, sendo homologado pelo diretor da unidade prisional e remetidos os autos ao judiciário para homologação. O Juízo ao receber os autos, homologou o PDP.

Contudo, não há nos autos dos procedimentos, elementos de provas que demonstrem que o agravante seja o autor dos fatos, nem que tenha participado dos eventos gravosos dentro da Casa Penal, visto que, foram ouvidas 05 (cinco) testemunhas de acusação, que se reservaram somente em relatar sobre a existência de um túnel na cela 14, e no interrogatório do acusado, o mesmo negou participação, afirmando que pediu transferência de cela no dia anterior, esclarecendo que quem escavou foi o interno Alexssander Matheus que conseguiu fugir dias depois.

In casu
, a manifestação do Processo Disciplinar Penitenciário não individualizou a conduta do apenado, tendo sido genérica a decisão que determinou falta grave, na qual o agravante nega ter praticado a ação delituosa no local em que ocorreu a escavação.

Observa-se que a punição do agravante foi realizada com base em presunções e indícios. Diante disso, entende-se como dúvida razoável o fator incerto no que tange a culpa do acusado, estando ausentes as condições para imputá-lo a responsabilidade pela ação delituosa.

Destarte, verifica-se que se está batendo de frente com o princípio da presunção de inocência, na qual deve ser plenamente repelida a possibilidade de imputar a responsabilidade penal ao agravante, tendo que ser mantida a data-base anteriormente fixada.

É inevitável ressaltar a relevância da individualização da conduta imputada ao apenado, circunstância sem a qual nem sempre é possível o adequado exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas no texto do art. 5o, LV, da Carta Magna, segundo o qual ¿aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes¿.

Com efeito, o procedimento de apuração de falta disciplinar está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta grave, o que não se verificou no presente caso.

Sobre o tema, tem se posicionado os Tribunais de Justiça:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. MOVIMENTO COLETIVO DE FUGA. FALTA NÃO COMPROVADA. - FALTA GRAVE. PROVA INSUFICIENTE. AFASTAMENTO.
Ausência de prova suficiente a comprovar que o agravante tenha praticado a conduta a ele imputada, consistente em desrespeito ao supervisor do estabelecimento prisional. Falta grave afastada, com restabelecimento da data-base de benefícios.
Agravo provido. (Agravo N° 70079890323, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 30/01/2019). (TJ-RS - AGV: 70079890323 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 30/01/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PROVAS FRÁGEIS - REVOGAÇÃO DA FALTA.
- O procedimento de apuração de falta disciplinar pelo reeducando está sujeito ao princípio da garantia jurisdicional, ou seja, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como ao dever de motivação das decisões judiciais, com base em elementos que comprovem a existência e a autoria da falta - Inadmissível o reconhecimento de falta grave quando resta dúvida acerca de qual foi a conduta perpetrada pelo reeducando.
(TJ-MG - AGEPN: 10362180018867001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 18/03/2020)¿

Portanto, em face da ausência de provas robustas a indicar que o agravante teria participado da escavação do túnel, aliada à negativa de autoria, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, impõe-se a reforma da decisão ora agravada para afastar o reconhecimento da falta grave.

Em face do exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço do presente agravo e no mérito, dou provimento
, para
declarar o afastamento de falta grave imputada ao apenado, com a consequente revogação das sanções impostas
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora